Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713429-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CALEBE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2o, V, C/C § 2o-A, I, E ART. 14, CAPUT, TODOS DO CP. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL MILITAR. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS USADOS PARA A FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova. 2. O réu foi preso em flagrante com o veículo e os pertences subtraídos das vítimas, sendo, reconhecido por uma delas, em juízo, o que leva à comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo, sobretudo porque não há quaisquer elementos que abalem a credibilidade dos depoimentos prestados, tampouco se verifica motivos que pudessem ser imputados, falsamente, ao réu. 3. Os depoimentos das vítimas do crime de roubo e, do policial militar envolvido na ocorrência, são coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos relacionados ao delito e, em conjunto com os demais elementos probatórios, são suficientes para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência de provas e observância do princípio in dubio pro reo. 4. A negativa da prática do roubo, pelo réu, assim como, a alegação de que apenas aceitou conduzir o carro roubado, a pedido de uma terceira pessoa, não estão amparadas em nenhum elemento de prova ou indício nos autos, razão pela qual é inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação. 5. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda privativa de liberdade, devendo ser reduzida, caso não guarde a devida proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 157, §2o, inciso V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003. Para tanto, sustenta que não há prova robusta o suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Afirma que há dúvida razoável acerca da autoria, razão pela qual merece ser acolhido o pedido de absolvição com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 157, §2o, inciso V, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003. Com efeito, ao assentar suficientes as provas de autoria e materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012